Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-09.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000799-09.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANE PEREIRA MENDES EZIDIO e outros (2) Advogado(s): NELSON CARLOS MORENO FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20H PARA 40H SEMANAIS. EXISTÊNCIA DE VAGA REAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRETERINDO SERVIDORAS EFETIVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Eliane Pereira Mendes Ezidio, Márcia Prado Santana Paiva e Valdite Pereira Silva contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada em face do Município de Itagimirim – BA, na qual as autoras, servidoras públicas efetivas do magistério municipal, requerem a ampliação da jornada de trabalho de 20h para 40h semanais e o pagamento das diferenças remuneratórias, com fundamento no art. 62 da Lei Municipal nº 237/2012. Alegam que, mesmo após requerimentos administrativos, o Município permaneceu inerte e, ao invés de ofertar as vagas às servidoras, promoveu processo seletivo para contratação temporária de professores no mesmo distrito em que estariam lotadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoras, servidoras efetivas do magistério municipal, fazem jus à ampliação da jornada de trabalho de 20h para 40h semanais, nos termos da Lei Municipal nº 237/2012, diante da existência de vaga real; e (ii) estabelecer se o Município agiu ilegalmente ao promover contratação temporária antes de ofertar as vagas às servidoras efetivas interessadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A formalização dos requerimentos administrativos pelas autoras evidencia sua diligência e boa-fé, não tendo o Município comprovado descumprimento do prazo legal nem demonstrado a data de encerramento do ano letivo, descumprindo o ônus da prova (CPC, art. 373, II). A recusa da Administração com base na ausência de manifestação da Comissão de Gestão do Plano de Carreira não se sustenta, pois a jurisprudência autoriza o deferimento judicial de direitos subjetivos quando a instância administrativa resta omissa ou inoperante. A inércia do Poder Público não pode obstar o exercício de direitos legalmente assegurados, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, moralidade e inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput). Comprovou-se nos autos, por meio de documentos e confissão do Município, que duas das servidoras estão lotadas no Distrito de União Baiana, onde foram abertas vagas para professores, configurando a existência de vaga real (art. 62, §1º, da Lei Municipal nº 237/2012). O Município violou o art. 62, §4º, da Lei Municipal nº 237/2012, ao realizar contratação temporária sem antes conceder a ampliação de jornada às servidoras efetivas interessadas, em afronta direta ao princípio da legalidade. A sentença de improcedência incorreu em erro material ao presumir a lotação das autoras na sede do Município, desconsiderando documentos que demonstram a lotação no distrito em que surgiram as vagas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Município não pode se omitir na análise de requerimento de ampliação de jornada formulado por servidoras efetivas quando presentes os requisitos legais, sob pena de violação à boa-fé e à legalidade administrativa. A existência de vaga real, conforme definida em lei municipal, é suficiente para garantir o direito à ampliação da jornada de trabalho do magistério, independentemente de manifestação da comissão interna, quando esta estiver inoperante. É ilegal a contratação temporária de professores em localidade onde há servidoras efetivas aptas à ampliação de jornada, nos termos do art. 62, §4º, da Lei Municipal nº 237/2012. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 237/2012, arts. 62 e 92. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Apelação Cível nº 0718318-87.2022.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 03.04.2024; TJ-AM, Mandado de Injunção nº 4004475-40.2023.8.04.0000, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000799-09.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante ELIANE PEREIRA MENDES EZIDIO e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .